Tribunal: TJES
Processo: 0025025-17.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025025-17.2018.8.08.0024

APELANTE: KARINA DEMONER DE ABREU SARMENGHI

APELADO: MARCIEL PEREIRA DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. ACORDO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL AUTÔNOMA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando-a ao pagamento de R$ 20.000,00. 2. A apelante sustenta: (i) a nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, visto que o pedido era certo e limitado a R$ 15.000,00; (ii) a improcedência do pedido, pois o dano moral já foi objeto de transação e quitação na Justiça do Trabalho; e (iii) subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório. Requer, ainda, a condenação do autor por litigância de má-fé e a revisão da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de julgamento
ultra petita
; (ii) analisar se a transação celebrada pelo autor com seu ex-empregador na Justiça do Trabalho impede a pretensão indenizatória cível contra a ré (médica), por ato ilícito próprio; (iii) reexaminar o
quantum
indenizatório; (iv) aferir a alegada litigância de má-fé do autor; e (v) definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A sentença que condena a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor superior ao pedido certo e determinado formulado na petição inicial incorre em vício
ultra petita
(art. 492 do CPC). O vício, contudo, não acarreta a nulidade da decisão, mas impõe a sua adequação, decotando-se o excesso. 5. A transação e a quitação firmadas na esfera trabalhista, entre o autor e o ex-empregador, não atingem o direito de buscar reparação cível contra terceiro (médica) que praticou ato ilícito autônomo (art. 186 do CC) – no caso, a declaração inverídica que subsidiou a demissão por justa causa. São responsabilidades distintas (trabalhista e civil extracontratual) e partes rés diversas, não havendo
bis in idem
. 6. O
quantum
indenizatório deve ser reduzido. Embora a conduta da ré tenha sido grave, a posterior reversão da justa causa na esfera trabalhista deve ser sopesada na análise da extensão do dano (art. 944 do CC). O valor deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causar enriquecimento ilícito. 7. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé (art. 80 do CPC) quando não houver comprovação de dolo processual, da intenção de alterar a verdade dos fatos ou de usar o processo para fim ilegal. A omissão de fato na inicial, por si só, não configura má-fé, podendo decorrer da interpretação da parte sobre a autonomia das esferas de responsabilidade. 8. Pelo Princípio da Causalidade (art. 85,
caput
, do CPC), a parte ré que, por seu ato ilícito, deu causa exclusiva ao ajuizamento da demanda, deve arcar integralmente com os ônus da sucumbência, ainda que os pedidos autorais não tenham sido integralmente procedentes. 9. Os consectários legais, matéria de ordem pública, devem ser ajustados de ofício para determinar a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir da citação (art. 405 do CC), conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o
quantum
da indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 405 e 944; CPC, arts. 80, 85, caput, § 2º, § 11, e 492; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10194130021018001, Rel. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 11/08/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CIVEL PROCESSO Nº 0025025-17.2018.8.08.0024

APELANTE:
KARINA DEMONER DE ABREU SARMENGHI

APELADO:
MARCIEL PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. ACORDO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL AUTÔNOMA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando-a ao pagamento de R$ 20.000,00. 2. A apelante sustenta: (i) a nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, visto que o pedido era certo e limitado a R$ 15.000,00; (ii) a improcedência do pedido, pois o dano moral já foi objeto de transação e quitação na Justiça do Trabalho; e (iii) subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório. Requer, ainda, a condenação do autor por litigância de má-fé e a revisão da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de julgamento
ultra petita
; (ii) analisar se a transação celebrada pelo autor com seu ex-empregador na Justiça do Trabalho impede a pretensão indenizatória cível contra a ré (médica), por ato ilícito próprio; (iii) reexaminar o
quantum
indenizatório; (iv) aferir a alegada litigância de má-fé do autor; e (v) definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A sentença que condena a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor superior ao pedido certo e determinado formulado na petição inicial incorre em vício
ultra petita
(art. 492 do CPC). O vício, contudo, não acarreta a nulidade da decisão, mas impõe a sua adequação, decotando-se o excesso. 5. A transação e a quitação firmadas na esfera trabalhista, entre o autor e o ex-empregador, não atingem o direito de buscar reparação cível contra terceiro (médica) que praticou ato ilícito autônomo (art. 186 do CC) – no caso, a declaração inverídica que subsidiou a demissão por justa causa. São responsabilidades distintas (trabalhista e civil extracontratual) e partes rés diversas, não havendo
bis in idem
. 6. O
quantum
indenizatório deve ser reduzido. Embora a conduta da ré tenha sido grave, a posterior reversão da justa causa na esfera trabalhista deve ser sopesada na análise da extensão do dano (art. 944 do CC). O valor deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causar enriquecimento ilícito. 7. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé (art. 80 do CPC) quando não houver comprovação de dolo processual, da intenção de alterar a verdade dos fatos ou de usar o processo para fim ilegal. A omissão de fato na inicial, por si só, não configura má-fé, podendo decorrer da interpretação da parte sobre a autonomia das esferas de responsabilidade. 8. Pelo Princípio da Causalidade (art. 85,
caput
, do CPC), a parte ré que, por seu ato ilícito, deu causa exclusiva ao ajuizamento da demanda, deve arcar integralmente com os ônus da sucumbência, ainda que os pedidos autorais não tenham sido integralmente procedentes. 9. Os consectários legais, matéria de ordem pública, devem ser ajustados de ofício para determinar a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir da citação (art. 405 do CC), conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o
quantum
da indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 405 e 944; CPC, arts. 80, 85, caput, § 2º, § 11, e 492; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10194130021018001, Rel. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 11/08/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0025025-17.2018.8.08.0024

APELANTE:
KARINA DEMONER DE ABREU SARMENGHI

APELADO:
MARCIEL PEREIRA DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
KARINA DEMONER DE ABREU SARMENGHI
contra a r. sentença (fls. 71-76) proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação Indenizatória movida por
MARCIEL PEREIRA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a Ré (ora Apelante) ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a ré, KARINA DEMONER DE ABREU SARMENGHI, interpôs recurso de apelação, alegando
error in procedendo
e
error in judicando
, ao fundamento de que
(i)
a sentença extrapolou os limites do pedido (
ultra petita
), ao fixar a condenação em R$ 20.000,00, embora o pleito autoral fosse certo e determinado em R$ 15.000,00, e
(ii)
os danos morais já foram objeto de reparação e quitação em acordo prévio na Justiça do Trabalho, devendo a ação ser julgada improcedente, e não parcialmente procedente como decidido na origem.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se a transação celebrada pelo Apelado na Justiça do Trabalho, que reverteu a justa causa e incluiu reparação por danos morais (R$ 2.400,00), autoriza o reconhecimento da quitação integral do dano, extinguindo a pretensão indenizatória contra a Apelante (médica) pelo mesmo fato gerador, ou, ao revés, se a responsabilidade civil da Apelante pelo ato ilícito (declaração inverídica) é autônoma em relação à obrigação trabalhista, preservando-se a possibilidade de nova condenação nesta esfera cível.

DO JULGAMENTO
ULTRA PETITA

Inicialmente, cumpre analisar a tese de julgamento
ultra petita
.

A Apelante sustenta que a sentença violou o princípio da congruência ao fixar a condenação por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), embora o pedido autoral fosse certo e determinado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A tese merece acolhimento.

O princípio da congruência (ou adstrição), basilar do direito processual civil, veda ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (Art. 492, CPC).

Na petição inicial, o Apelado formulou pedido específico:

"d) Seja a presente ação julgada procedente in totum, condenando a ré [...] no quantum de R$ 7.047,75 (sete mil e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), a título de danos materiais e de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais
infligidos [...]"

O juízo de primeiro grau, contudo, ao arbitrar a indenização, fixou-a em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É cediço que, havendo pedido certo e determinado (líquido) quanto ao dano moral, o julgador fica adstrito a esse patamar, não podendo conceder valor superior. Ao fazê-lo, a sentença incorreu efetivamente em vício
ultra petita
.

Tal vício, entretanto, não enseja a nulidade da decisão, mas tão somente a sua adequação, decotando-se o excesso verificado.

Assim, acolho a tese arguida para, nos termos do art. 492 do CPC, decotar o excesso da condenação, adequando a sentença ao limite máximo pleiteado na inicial, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL (
BIS IN IDEM
) E DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

A Apelante defende, no mérito, a inexistência de dano moral a ser indenizado, sob o argumento de que o Apelado já transacionou pelos mesmos fatos na Justiça do Trabalho. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
.

A alegação de
bis in idem
ou quitação integral não merece prosperar.

Conforme se extrai do Termo de Audiência, o Apelado celebrou acordo com o seu ex-empregador (RESTAURANTE E PIZZARIA FORNERIA DELLA GARFAGNANA LTDA - ME). Aquela transação extinguiu as obrigações decorrentes do contrato de trabalho, incluindo o dano moral pela dispensa injusta, fixado em R$ 2.400,00.

A presente ação, todavia, funda-se em relação jurídica diversa. A causa de pedir não é a relação de emprego, mas o ato ilícito autônomo praticado pela Apelante (médica), nos termos do art. 186 do Código Civil.

O dano moral aqui pleiteado decorre da conduta da Apelante que, após emitir atestados médicos ao Apelado por atendimento telefônico, fornecer declaração formal ao empregador deste afirmando "não reconheço os atestados" e que o paciente "nunca foi consultado por mim" (fl. 20).

São, portanto, responsabilidades distintas (trabalhista vs. civil extracontratual) e partes rés diversas (empregador vs. médica). A quitação dada na esfera laboral não atinge o direito de buscar reparação contra o terceiro, efetivo causador do dano.

A jurisprudência corrobora o dever de indenizar em situações análogas, onde um ato ilícito de terceiro imputa falsamente uma conduta ao indivíduo, resultando em sua demissão por justa causa. O Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso similar, decidiu:

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. IMPUTAÇÃO INVERÍDICA DE FATOS EM NOME DO AUTOR RELATADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. [...] A imputação inverídica de fatos em nome do autor, [...] motivando sua demissão por justa causa, revela-se apta a gerar indenização por dano moral [...] (TJ-MG - AC: 10194130021018001 MG, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 11/08/2016, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2016)

A
ratio decidendi
do precedente mineiro amolda-se perfeitamente ao caso. A "imputação inverídica" (lá, um falso B.O.; aqui, a declaração inverídica da médica ) foi o ato ilícito que culminou na "demissão por justa causa" , configurando o dano moral indenizável.

Assim, não há que se falar em ausência de responsabilidade civil.

Passo à análise do
quantum
indenizatório, ora limitado a R$ 15.000,00 (quinze mil reais.

Na fixação do
quantum
indenizatório, o julgador deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando a extensão do dano (Art. 944, CC), a capacidade econômica do ofensor, a condição da vítima e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem, contudo, permitir a configuração de enriquecimento ilícito da parte autora.

A conduta da Apelante foi, de fato, grave. Ao emitir os atestados (fls. 17-18) e, dias depois, instada pelo empregador do Apelado, declarar formalmente que "não reconheço os atestados" e que o paciente "nunca foi consultado por mim" (fl. 20) – negando um atendimento que, em contestação, admitiu ter realizado (fls. 35-36) –, a médica violou seus deveres éticos e praticou ato ilícito. Essa conduta expôs o Apelado à humilhante situação de ser demitido por justa causa, sob a pecha de falsificador de documentos (fl. 21).

Contudo, para fins de mensuração da extensão do dano, deve-se ponderar que parte relevante do prejuízo (a própria demissão por justa causa) foi revertida na esfera trabalhista (fls. 42-43). Embora aquele acordo não exclua a responsabilidade civil da Apelante (como visto acima), ele deve ser sopesado na análise do dano efetivamente suportado pelo Apelado, que, ao final, não sofreu os prejuízos financeiros permanentes da justa causa.

Considerando o abalo moral da acusação de fraude e a conduta reprovável da profissional, mas sopesando a posterior reversão dos efeitos práticos da demissão e os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (limite do pedido) se mostra elevado.

Por tais fundamentos, e sopesando a extensão do dano (Art. 944, CC) com a reversão dos efeitos práticos da demissão na esfera trabalhista, acolho parcialmente a tese subsidiária para reduzir o
quantum
indenizatório.

Fixo a indenização no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que, à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, revela-se mais adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A Apelante requer a condenação do Apelado por litigância de má-fé, sob o argumento de que este omitiu, na petição inicial (fls. 2-10), a existência de transação prévia na Justiça do Trabalho (fls. 42-43), buscando induzir o juízo a erro.

A tese, contudo, deve ser rejeitada.

Para a configuração da litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, exige-se a comprovação inequívoca de dolo processual – a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos (inciso II) ou usar o processo para conseguir objetivo ilegal (inciso III). Não basta a mera omissão de um fato ou a adoção de uma tese jurídica que se entenda equivocada; é imperativa a demonstração da deslealdade processual e da intenção de prejudicar.

No caso, embora o Apelado não tenha mencionado o acordo na exordial, ele justificou sua pretensão em réplica (fls. 45-46), argumentando que a responsabilidade da Apelante (médica) seria distinta da responsabilidade do ex-empregador (objeto do acordo) e que o valor lá transacionado fora ínfimo. Não se vislumbra, portanto, o dolo de falsear a verdade, mas sim o exercício do direito de ação (Art. 5º, XXXV, CF) com base em sua interpretação sobre a autonomia das responsabilidades e a extensão do dano.

DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DOS HONORÁRIOS

Por fim, a Apelante requer o reconhecimento da sucumbência recíproca (pois o Autor decaiu do pedido de dano material de R$ 7.047,75) e a redução do percentual de honorários (fixado em 20%).

A sentença condenou a Ré (Apelante) integralmente nos ônus sucumbenciais (custas e 20% de honorários sobre a condenação), embora tenha julgado improcedente o pedido de dano material (R$ 7.047,75).

Aplica-se ao caso o Princípio da Causalidade (Art. 85,
caput
, CPC). Foi a conduta ilícita exclusiva da Apelante (Ré) – ao negar o atendimento que prestou – que deu causa à demissão por justa causa do Apelado e, por consequência, motivou o ajuizamento da integralidade da presente demanda (tanto para os danos morais quanto para os materiais decorrentes daquele ato).

Desse modo, ainda que o pedido material não tenha sido acolhido (por já ter sido satisfeito em outra esfera), a Apelante foi quem deu causa à lide, devendo arcar integralmente com os ônus da sucumbência.

Quanto ao percentual de 20% (vinte por cento), embora o magistrado tenha mencionado "baixa complexidade", o trabalho desenvolvido pelo patrono do Autor ao longo de quase quatro anos (petição inicial, réplica e acompanhamento processual) justifica o patamar fixado, que se encontra dentro dos limites legais (Art. 85, § 2º, CPC).

Assim, mantenho a sucumbência integral da Apelante, recalculando-se o percentual de 20% sobre o novo valor da condenação (R$ 5.000,00).

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA)

A r. sentença fixou a incidência de juros de 1% a partir da citação e, após a sentença, correção monetária e juros pela Taxa SELIC.

Ocorre que, com a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplica-se à condenação, para fins de atualização monetária e juros de mora, a Taxa SELIC, de forma exclusiva.

Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de relação equiparada à contratual (prestação de serviço médico), o termo inicial para a incidência da SELIC (que engloba juros e correção) é a data da citação (Art. 405 do Código Civil).

Assim, modifico, de ofício, os consectários legais para determinar que sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00) incida exclusivamente a Taxa SELIC, a partir da citação.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
da indenização por danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reformando, neste ponto, a r. sentença.

Determino, de ofício, que sobre o novo valor da condenação incida exclusivamente a Taxa SELIC, a contar da data da citação (Art. 405, CC).

Mantenho, no mais, a condenação integral da Ré/Apelante nos ônus sucumbenciais (Princípio da Causalidade), devendo os honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) incidir sobre o novo valor aqui fixado (R$ 5.000,00).

Deixo de aplicar honorários recursais (Art. 85, § 11, CPC), ante o provimento parcial do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.